Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Responsabilidade Civil Do Estado. Ação Indenizatória. Danos Morais. Erro Médico. Prescrição. Termo Inicial. Prazo Quinquenal. Implementado. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização buscando compensação por danos morais devido ao falecimento de filha, menor de idade, no Hospital Regional do Paranoá. Foi interposta apelação em face da r. sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) fixar o termo inicial da contagem do prazo prescricional;
(ii) verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita.
III. Razões de decidir
3. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos a partir da data do ato ou fato que as originou". Entendimento este, inclusive, consolidado no âmbito do STJ.
4. “O termo 'a quo' do prazo prescricional para ajuizar Ação de Indenização contra ato do Estado é regido pelo princípio da 'actio nata', ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado" (EDcl no AgRg no REsp 1371201/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2013).
5. Desse modo, o prazo prescricional começa com o nascimento da pretensão (princípio da “actio nata”), ou seja, quando a ação poderia ser proposta.
6. No caso em tela, a alegada violação do direito do Autor decorreu de suposto erro médico que provocou o óbito de sua filha em 06/01/2019, momento este em que o titular do direito violado teve plena ciência da ofensa e de sua extensão. Ora, a partir deste evento danoso já era plenamente possível deduzir em juízo sua pretensão indenizatória, de modo que este deve ser considerado o marco inicial do prazo de prescrição.
7. A ciência inequívoca do dano ocorreu em 06/01/2019. A ação foi ajuizada somente em 06/11/2024, mas a pretensão do autor foi alcançada pela prescrição quinquenal, considerando que a ciência da lesão ocorreu com o óbito da criança.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Dispositivo relevante: artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.
Jurisprudência relevante: EDcl no AgRg no REsp 1371201/RN.